Tribunal: TJDFT
Processo: 0704438-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM VIRTUDE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCOMPASSO ENTRE O RECURSO INTERPOSTO E A DECISÃO AGRAVADA. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE NO PROCESSO ORIGINÁRIO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A FIM DE ATRAIR O TEMA STJ N. 988.
1. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. A regra inserta no III do artigo 932 do Código de Processo Civil, ao estabelecer que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, defende que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado.
2. Hipótese em que o agravo de instrumento apresenta evidente descompasso entre a decisão vergastada e o recurso interposto, na medida em que destacando-se que as razões utilizadas pelo juízo de primeiro grau, especialmente quanto à aplicabilidade do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1082, não foram sequer mencionadas pela recorrente. 2.1. Ademais, quanto à ilegitimidade passiva, não restou demonstrada urgência que justifique o conhecimento do recurso de acordo com o artigo 1.015, ou com a mitigação que lhe é atribuível, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.2. Evidenciado que não houve a impugnação específica aos fundamentos da r. decisão agravada, não há como ser admitido o processamento do recurso, em virtude de manifesta violação do princípio da dialeticidade.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.